Tribunal: TJSP
Processo: 1019586-89.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Obrigação de fazer – Pretensão da autora à emissão de diploma de nível universitário pelas rés – Sentença de procedência e réus condenados ao "facere" e ao pagamento de indenização pelo dano moral – Revelia das rés e recurso interposto por elas – Presunção de veracidade, de que os réus não emitiram o diploma em 3 anos com o escopo de obterem vantagem indevida – Dano moral caracterizado e

Ementa:

Obrigação de fazer – Pretensão da autora à emissão de diploma de nível universitário pelas rés – Sentença de procedência e réus condenados ao "facere" e ao pagamento de indenização pelo dano moral – Revelia das rés e recurso interposto por elas – Presunção de veracidade, de que os réus não emitiram o diploma em 3 anos com o escopo de obterem vantagem indevida – Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 5.000,00, proporcionais à demora – Recurso desprovido e honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do novo CPC).